Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PARCELAS PAGAS ATRAVÉS DE CHEQUES. COMPENSAÇÃO POSITIVA DAS CÁRTULAS. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO AJUSTADO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que acolheu os Embargos à Execução, reconhecendo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título representado por Contrato de Compra e Venda de Aeronave, com parte do pagamento efetivado por meio de cheques compensados positivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas foram: (i) se os cheques emitidos para pagamento do contrato foram devidamente compensados, independente da circulação destes promovida pelo beneficiário original; (ii) se a execução poderia prosseguir mesmo com a quitação das cártulas bancárias sacadas por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação dos cheques emitidos pela empresa compradora foi demonstrada e não contestada nos autos, revelando o adimplemento integral da obrigação. 4. A circulação dos títulos a terceiro sem vínculo contratual com a empresa compradora não é oponível a esta, não tendo ela anuído ou participado do outro negócio autônomo entabulado pelo vendedor com terceiro, relativo ao repasse dos cheques. 5. O título executivo (Contrato de Compra e venda) carece de exigibilidade, considerando os princípios da literalidade, abstração e autonomia dos títulos de crédito. 6. A ausência de vínculo entre o terceiro portador dos cheques e os contratantes originais exclui a responsabilidade da empresa embargante sobre eventual inadimplemento do terceiro. 7. Eventuais direitos residuais do exequente devem ser buscados por meio de ação autônoma de conhecimento, com esse propósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A compensação positiva dos cheques entregues ao credor configura quitação da obrigação original, esvaziando a exigibilidade do título executivo extrajudicial que ensejou a emissão das cártulas bancárias.
2. A circulação dos títulos a terceiro alheio à relação contratual não transfere à empresa emitente responsabilidade por eventual inadimplemento de obrigação subsequente existente entre o terceiro e credor original dos títulos.
Dispositivos citados: CPC, arts. 485, IV; 801; 803, I; 85, §§ 2o e 11; CC, art. 290. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 317.272/2008, 1.342.119/2021.